Tribunal: TJDFT
Processo: 0747828-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos da exordial.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55697025). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega que o transcurso do prazo administrativo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração não obsta a possibilidade do proprietário do veículo fazer a indicação em juízo. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados procedentes os pedidos da exordial.

4. Em contrarrazões, o Distrito Federal argui preliminar de inovação recursal.

5. Na origem, narra a autora que, em 01/06/2019, foi expedido o auto de infração N° Y001617295 expedido pelo DER/DF, em nome do condutor José Geraldo Vitor Filho, de paradeiro incerto e desconhecido pela requerente. Explica que o "veículo multado pela infração não corresponde àquele de propriedade da requerente, possivelmente por se tratar de placa clonada". Informa que registrou boletim de ocorrência. Pretende: "(...)b) a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa Y001617295 autuada pelo DER/DF, até o julgamento final da presente ação; c) a citação dos réus, sendo o Sr. JOSE GERALDO VITOR FILHO por edital, para que, querendo, compareça a audiência de conciliação, a qual a parte autora concorda em participar, ou apresentem contestação, sob pena de revelia e confissão; d) a inversão do ônus da prova, em conformidade com o que dispõe o art. 373, §1o; e) a procedência do pedido para determinar que o réu DER/DF anule a multa Y001617295 ou transfira para o réu JOSE GERALDO VITOR FILHO, confirmando-se a tutela de urgência;(...)".

6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora é propriedade do veículo Sandero, 2015/2015, cor prata, placa PAC-7G68 (ID 55697011 - Pág. 1). Foi expedida pelo DER, em 01/06/2019, auto de infração Y001617295, cujo condutor identificado era JOSÉ GERALDO VITOR FILHO, CNH 00064144690, CPF 351.722.821-49, por infração ao artigo 165 - dirigir sob a influência de álcool (ID 55697019 - pág.09). O condutor realizou o teste do bafômetro (ID 55697019-pag.10). O veículo foi entregue na ocasião a Daniel Costa de Jesus. Consta Termo de ciência e compromisso e recibo de entrega do documento recolhido (CNH) assinado por JOSÉ GERALDO VITOR FILHO, no qual este declara estar ciente do auto de infração Y001617295; o termo é acompanhado de carteira nacional de habilitação (ID 55697019- pág.3 ).

7. Na espécie, o condutor do veículo JOSÉ GERALDO VITOR FILHO foi abordado no ato do cometimento da infração, tanto que realizou o teste do bafômetro, tendo o veículo sido entregue a terceiros (ID 55697019 - pág.09/10). Posteriormente, o condutor compareceu ao DER/DF para recebimento da CNH, outrora recolhida (ID 55697019- pág.3).

8. Na hipótese, de uma simples leitura da exordial, observa-se que a autora interpôs ação de obrigação de fazer contra o DER e José Geraldo Vitor Filho (ID 55697009 - pág. 1).

9. Compulsando os autos, verifica-se que o réu José Geraldo Vitor Filho não foi citado. Na verdade, observa-se erro de cadastramento do feito, uma vez que o réu José Geraldo Vitor Filho sequer consta no polo passivo da demanda.

9. Infere-se, portanto, que o processo padece de vício, porquanto não foi realizada a citação válida do réu José Geraldo Vitor Filho.

10. Destaca-se que consta no Termo de Ciência e Compromisso e Recibo de Entrega do documento recolhido (CNH) o numero do telefone celular do requerido (ID 55697019 - pág. 3), o CPF e número de CNH. Com tais informações é possível obter o endereço do réu por meio de consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis a este e. Tribunal, assim como o DER pode fazer busca de dados em seu sistema.

11. Pelo exposto, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, e retorno dos autos ao juízo de origem para citação do réu JOSÉ GERALDO VITOR FILHO.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de retificar a autuação, com a inclusão no polo passivo de JOSÉ GERALDO VITOR FILHO, e posterior citação.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.